Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702005-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por José Luiz Leal de Siqueira (ID no 19519944, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 19341304). 2. Intime-se o embargado, BRB Banco de Brasília S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO